Tribunal: TJSP
Processo: 2217291-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Penhora – Imóvel – Bem de família – Comprovação – Documentos juntados que, no contexto dos autos, demonstram que a executada lá reside com sua família – Impenhorabilidade reconhecida, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90 – Exceções dos incisos constantes do art. 3o da Lei não configuradas – Demais, existência doutros bens que não impede o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Penhora – Imóvel – Bem de família – Comprovação – Documentos juntados que, no contexto dos autos, demonstram que a executada lá reside com sua família – Impenhorabilidade reconhecida, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90 – Exceções dos incisos constantes do art. 3o da Lei não configuradas – Demais, existência doutros bens que não impede o reconhecimento da impenhorabilidade – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Decisão reformada – Liberação determinada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2217291-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EUSAMAR DE
SOUSA LEAL, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217291-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.475 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217291-97.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Eusamar de Sousa Leal.
Agravada: Banco do Brasil S/A.
Interessados: Eduardo Fortes Delpy e outra.
Juíza: Juliana Pitelli da Guia.
Voto 25.475
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
Penhora Imóvel Bem de família Comprovação
Documentos juntados que, no contexto dos autos,
demonstram que a executada lá reside com sua
família
Impenhorabilidade reconhecida, nos
termos do art. 1o da Lei no 8.009/90 Exceções dos
incisos constantes do art. 3o da Lei não configuradas
Demais, existência doutros bens que não impede o
reconhecimento da impenhorabilidade Precedentes
do STJ e deste Tribunal Decisão reformada
Liberação determinada Recurso provido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução da agravada à
agravante e outros, rejeitou impugnação à penhora fundada na alegação de
bem de família (fls. 21/22).
Diz-se da impenhorabilidade do imóvel da matrícula 76.071, do
13o CRI de São Paulo, porque é utilizado como moradia, caracterizando-se
como bem de família. Sustenta que a renda oriunda do aluguel recebido do
outro imóvel que possui é destinada ao seu sustento. Alude-se à lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217291-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.475 - (rcs)
3
8.009/90. Afirma que juntou documentos a comprovar que reside no imóvel.
Defende que o fato de possuir outro imóvel não retira a impenhorabilidade
daquele utilizado para fins residenciais. Também não há que se falar que a
impenhorabilidade deve recair sobre o imóvel de menor valor porque reside
em apenas um imóvel. Demais, o imóvel em que mora possui valor venal
inferior àquele que está alugado. Colaciona jurisprudência. Pede efeito
suspensivo que deferi (fls. 219/220).
Veio resposta (fls. 224/230).
É o relatório.
2. Anote-se que para adequada análise do recurso e para
proferir esta decisão, em complementação às peças juntadas neste agravo,
tive acesso aos autos de origem, nos termos do art. 1.017, § 5o, do Código
de Processo Civil. Assim, para facilitar o julgamento, todas as folhas
abaixo citadas são relativas àqueles autos.
Recurso fundado. Trata-se de impugnação à penhora que recaiu
sobre o apartamento no 104, do Edifício Palais des Arts, situado na Rua
Capote Valente, 467, São Paulo/SP matrícula 76.071, do 13o CRI de São
Paulo (fls. 185/192).
Dispõe o art. 1o da Lei 8.009/90 ser impenhorável o imóvel
residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, não respondendo por
qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra
natureza, salvo nas hipóteses previstas na Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217291-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.475 - (rcs)
4
De fato, à vista da declaração da administradora do condomínio
(fl. 223), bem como das contas de energia elétrica (fls. 230/255), água (fls.
256/276), telefone (fls. 277/287), IPTU (fls. 288/297), certidões do oficial de
justiça (fls. 314/315), cadastro de moradores (fl. 319) e declaração de imposto
de renda (fl. 02 do terceiro anexo “documentos sigilosos”), verifica-se que o
apartamento no 104, do Edifício Palais des Arts, situado na Rua Capote
Valente, 467, São Paulo/SP é destinado à residência da agravante e de sua
família.
Demais, a existência doutro imóvel em nome da executada,
independentemente do valor, não afasta o reconhecimento da
impenhorabilidade daquele utilizado e comprovado como sendo a residência
dela e de sua família como é o caso dos autos.
Lembre-se que, na forma do art. 5o, parágrafo único, da Lei
8.009/90, a impenhorabilidade apenas recairá sobre o imóvel de menor valor
quando o executado for possuidor de vários imóveis utilizados como
residência, que não é o caso dos autos, vez que a executada reside apenas no
apartamento no 104, do Edifício Palais des Arts, situado na Rua Capote
Valente, 467, São Paulo/SP, visto que o outro imóvel que possui está alugado
(fls. 216/220).
A respeito mutatis mutandis:
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE
OUTROS BENS. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217291-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.475 - (rcs)
5
RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1.
Na origem, os embargos à execução foram julgados
improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre
o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de
outro bem de sua propriedade de menor valor. 2. A
jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei
no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família
daqueles que possuem mais de um imóvel. 3. O parágrafo
único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente
que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor
na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados
como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. 4.
Recurso especial provido. (STJ, REsp 1608415/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016) (g.n)
IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL DE MORADIA DA
DEVEDORA - Restando comprovado tratar-se do imóvel de
residência da devedora - Alegação de que existe outro imóvel
em seu nome que não ilide a proteção ao bem de família -
Credor que, querendo, penhore aquele que não lhe serve de
residência - Decisão reformada - Agravo de instrumento
provido para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel
objeto da constrição e para dar por levantada a
penhora. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2077784-24.2020.8.26.0000; Relator: Mendes Pereira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
41a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2020) (g.n)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA
DO
IMÓVEL
PERTENCENTE
À
EXECUTADA
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217291-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.475 - (rcs)
6
ARGUIÇÃO
DE
BEM
DE
FAMÍLIA
-
IMÓVEL
DESTINADO À MORADIA - PROTEÇÃO DA LEI
8.009/90 - RECURSO PROVIDO". "O objetivo da lei é
proteger exclusivamente o imóvel próprio do devedor que
sirva para sua moradia. O devedor executado não deve provar
que possui uma única propriedade, mas demonstrar
satisfatoriamente que o imóvel penhorado é seu e se destina à
moradia". (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2196695-
92.2020.8.26.0000;
Relator: Renato
Sartorelli;
Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
13a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2020) (g.n.)
GARANTIA CONTRATUAL - POSSIBILIDADE DE
PENHORA SOBRE OUTROS BENS - A lei não exige que a
penhora deva necessariamente recair sobre o bem dado em
garantia - Execução que se realiza no interesse do credor, nos
termos do art. 612 do CPC - Possibilidade de a penhora recair
sobre outros bens, principalmente quando conferir maior
liquidez - RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.
PENHORA - IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA - Art. 1o da Lei no 8.009/1990 - A
impenhorabilidade do bem de família é alegável se e quando
o devedor passa a usar o bem efetivamente como moradia -
Requisitos legais que foram atendidos - Precedentes do c.
STJ, no sentido de que a proteção é dada ao imóvel utilizado
como residência da família, ainda que não seja o único bem
de propriedade do devedor - Penhora insubsistente - Pedido
de nulidade da fiança e de outras garantias não apreciado pelo
juízo a quo - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA
PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2225732-43.2015.8.26.0000;
Relator Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217291-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.475 - (rcs)
7
Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/03/2016) (g.n.)
Não bastasse, não se trata aqui duma das exceções elencadas nos
incisos do art. 3o da Lei 8.009/90.
Portanto, de rigor a reforma da decisão agravada para determinar
a liberação da constrição do imóvel registrado na matrícula 76.071, do 13o
CRI de São Paulo apartamento no 104, do Edifício Palais des Arts, situado
na Rua Capote Valente, 467, São Paulo/SP (fls. 185/192).
3. Pelo exposto, provê-se o recurso.
Vicentini Barroso